Tribunal: TJMT
Processo: 1002489-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002489-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - PRETENSÃO ATINGIDA EM INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O interesse recursal é um dos pressupostos de admissibilidade.

2.

Consta nos autos que, em 31 de janeiro de 2019, foi proferida decisão pela Presidência deste Tribunal de Justiça no incidente Suspensão de Liminar n. 1012285-98.2018.8.11.0000, com o fim de suspender a execução das liminares deferidas nos autos de Ações Civis Públicas ajuizadas por diversos municípios do Estado referente ao repasse de verbas públicas.

3.

Uma vez alcançada a pretensão de suspensão do cumprimento da liminar por meio do Incidente, ao fim e ao cabo, resta esvaziado o objeto do recurso.

4.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida no bojo dos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001498-27.2018.8.11.0059, ajuizada pelo Município de Porto Alegre do Norte, que deferiu o pedido de liminar para determinar que o Agravante efetue, no prazo de 10 (dez) dias, o repasse dos valores relativos aos Programas de Saúde, em atraso com o ente municipal.

Em suas razões, sustenta (i) a irregularidade de intervenção judicial no que se refere aos repasses de caráter voluntário, motivo por que deve o Judiciário pautar-se pela autocontenção; (ii) gravíssima crise financeira e fiscal do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com decreto de calamidade pública financeira e (iii) impossibilidade de concessão da medida

liminar, quer pela irreversibilidade da medida, quer pela ausência da urgência.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja casada a decisão.

Intimado (ID n. 8142564 – Pág. 12/13), o agravado deixou o prazo transcorrer
in albis
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID n. 11765484, opina pelo não conhecimento do recurso em virtude da decisão da Presidência deste Tribunal de Justiça no Pedido de Suspensão de Liminar n° 1012285-98.2018.8.11.0000. No mérito, manifesta-se pelo provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022